Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701909-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINETE SOUZA SANTOS VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu o fornecimento de hemodiálise ambulatorial. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte autora, ora agravante, confirmou que o objeto do processo foi alcançado de forma extrajudicial (ID 143981722 dos autos de origem), uma vez que foi encaminhada para realização de hemodiálise ambulatorial ainda em outubro de 2022. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora